Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade simples caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
3. Recurso conhecido e não provido.